Tribunal: TJMT
Processo: 1038838-54.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038838-54.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA - CNPJ: 17.164.435/0011-46 (EMBARGANTE), MARCELO BRAGA RIOS - CPF: 027.073.396-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA - CNPJ: 17.164.435/0011-46 (EMBARGADO), MARCELO BRAGA RIOS - CPF: 027.073.396-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO PELA METADE- APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

É possível a aplicação do disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de apresentação de exceção de pré-executividade, uma vez que a fazenda Pública não demonstrou resistência nas alegações do Apelante, incidiu devidamente o art. 90, § 4°, do CPC.

Conforme jurisprudência, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

(REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP -- Relator Min. Og Fernandes - Tema 1.076)

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
, em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 192253194), que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular.

Assegura que, o manejo do presente agravo interno se volta contra a r. decisão monocrática a qual negou provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, em que objetivava o afastamento de sua condenação em honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento), uma vez que a extinção do processo, foi motivado pelo cancelamento da CDA, ato realizado de ofício.

Assevera que, na sequência, a apelada ora agravada opôs embargos de declaração, que foram acolhidos para majorar a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários para 11% sobre o valor da causa.

Afirma que no caso em análise se faz imprescindível a aplicação do § 8º, artigo 85 do CPC, por entender que o juízo de primeiro grau, ao fixar os honorários em 10% (dez por cento), do valor da causa, deixou de observar o princípio da Equidade, tendo em vista que o valor supera R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais),
e, considerando a desproporcionalidade dos valores em discussão, é medida necessária afim de que se chegue a patamares razoáveis condizentes com as peculiaridades da causa, podendo arbitrar valor fixo.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja reconsiderada a decisão ora agravada, para que os honorários sejam fixados por equidade.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento, do recurso (Id. 211003198).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
, em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 192253194), que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se quanto aos honorários advocatícios fixados, que segundo o agravante devem ser fixados por Equidade.

No tocante a condenação em honorário por equidade - adianto que
sem razão
o Agravante.

Isso porque, sobre a aplicação da regra de equidade alegada, pontuo que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, proferiu seu julgamento sobre o tema 1.076, que discorria sobre esta questão, e restou entabulado, pela Corte Superior, o seguinte:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

(REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP -- Relator Min. Og Fernandes - Tema 1.076)

Observa-se, então, que o Superior Tribunal manteve a intepretação literal do artigo, ou seja, a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC só pode ocorrer na hipótese de havendo ou não condenação, ou o valor da causa, proveito econômico, for
inestimável
, ou na hipótese de ser
irrisório
(muito baixo).

Como já mencionado alhures, esta não é a hipótese dos autos, já que o valor da causa foi claramente disposto, e não foi impugnado, tampouco se encontra em discussão nos autos originários.

Todavia, cumpre destacar que a disciplina dos honorários advocatícios detém previsão no Código de Processo Civil. Veja-se o que regulam as hipóteses legais mencionadas:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

No caso em apreço, a sentença condenou o ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, reduzindo-o pela metade, com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC.

No entanto, verifico que Não agiu com acerto o magistrado de primeiro grau, na fixação do percentual mínimo da verba sucumbencial acima, 10% (dez por cento), isso porque, o valor da causa apresentado nos autos é de R$ 15.551.362,08 (quinze milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, trezentos e sessenta e dois reais, oito centavos), sendo superior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

Portanto, nos termos do (art. 85, §3°, V, do CPC, deve ser aplicado o percentual mínimo de 5% (cinco por cento), e
reduzindo-o pela metade
ao percentual de
2,5 (dois, vírgula cinco por cento)
, uma vez que o Agravante não demonstrou resistência nas alegações do agravado, incidiu devidamente o art. 90, § 4°, do CPC.

Nesse norte, este
e. Tribunal de Justiça, inclusive, é uníssono quanto a possibilidade da aplicação do dispositivo, eis que verificado a ausência de resistência por parte da Fazenda Pública, não há óbices para a redução.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, a fim de que seja aplicado o percentual mínimo de 5% (cinco por cento), nos termos supracitados (art. 85, §3°, V, do CPC),
reduzindo-o pela metade ao percentual de

2,5 (dois,
vírgula cinco
por cento
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024